Tribunal: TJDFT
Processo: 0712179-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE PENHORA E DE AVALIAÇÃO DE BENS. IMPENHORABILIDADE DOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. CPC, ART. 833, V. SISTEMA DE VALORES A RECEBER (SRV). SISTEMA GERIDO PELO BANCO CENTRAL. MESMA BASE DE DADOS DO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE ENVIO DE OFÍCIO AO BANCO CENTRAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO NO SISBAJUD. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PEDIDO JÁ INDEFERIDO EM OUTRO RECURSO. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS PLEITEADAS PELA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se já foi realizada diligência em que a executada/agravada exerce suas atividades e os bens identificados no local são impenhoráveis por serem necessários ao exercício da atividade (art. 833, V, do CPC), conforme certificado por oficial de justiça, ineficaz a expedição de novo mandado de penhora e de avaliação de bens para execução no mesmo local.

2. O Sistema de Valores a Receber contém informações sobre a existência de valores ignorados ou esquecidos em instituições financeiras e abrange as mesmas bases de dados do Sisbajud. Assim, se no curso do processo já foram realizadas diligências no Sisbajud, inócua a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil a fim de obter informações sobre eventuais valores a receber pela executada/agravada. Precedentes do TJDFT.

3. A reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) no Sisbajud é medida excepcional que já foi indeferida pelo r. Juízo de origem e, também, por esta e. 2a Turma Cível, conforme Acórdão n. 1655790. Por ser incabível a expedição de novas ordens de bloqueios por meio do Sisbajud, as diligências pretendidas pela agravante com a finalidade exclusiva de fundamentar futuro pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) no Sisbajud seriam ineficazes. Assim, escorreito o entendimento do Juízo de origem de indeferir pedidos de diligências em sistemas com a finalidade de demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras da executada para o fim último de requerer pesquisa no Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.

4. Recurso conhecido e desprovido.